Tribunal: TJMT
Processo: 0010134-26.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010134-26.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS BELATTO - CPF: 023.832.881-36 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI MESTRE PEREIRA - CPF: 877.104.801-44 (APELADO), BENTO LUZ MAGALHAES (VÍTIMA), RAY JORGE DOS SANTOS - CPF: 043.858.401-56 (ASSISTENTE), CRISTIANE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 021.216.571-26 (ASSISTENTE), ADONAI MORBECK BARBOSA - CPF: 593.542.751-68 (ASSISTENTE), DEBORAH AGUIAR CASTILHO - CPF: 567.818.571-34 (ASSISTENTE), ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO - CPF: 045.583.491-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.

Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATEUS BELATTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MATEUS BELATTO
em face da r. sentença vista no ID 197154222, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0010134-26.2013.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12
(doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 206575179, a i. defesa vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las.

As contrarrazões são vistas no ID 207604156, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 212708195, opinando pelo conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 197154225)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MATEUS BELATTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

o ora recorrente integrava a gangue
“Copagaz”,
rival àquela composta pelo irmão de
Bento Luz Magalhães
, denominada gangue do
“Aldeia”
, e por tal motivo não estaria satisfeito com o trajeto realizado pela vítima nas imediações de sua residência, quando retornava do expediente.

Diante da insistência de
Bento
em trafegar no bairro pertencente ao grupo adversário, no dia 20/03/2013, por volta das 17h45min, na rua Vital Batista, esquina com a Travessa Monteiro Lobato, bairro Poção, nesta capital, o recorrente
MATEUS BELATTO
montou campana na companhia do adolescente
Elton Júnior Queiroz do Nascimento
, vulgo
“Chuchu do Copagaz”,
com o fim de surpreender a vítima
Bento Luz Magalhães
em via pública, logrando
alvejá-la com disparos de arma de fogos na região do tórax e crânio, sendo causa suficiente para o óbito no local do crime.

Após o cometimento do crime o acusado empreendeu fuga do local.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos; motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação, atinente às qualificadoras arguidas em Plenário, não encontra substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados reconhecendo a
motivação torpe e o emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima
se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta desautorizada sua cassação.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto em seu interrogatório judicial quanto diante dos jurados (ID 197154181 - Pág. 36 e ID 197154216), contudo
, alegou que efetivamente morava em região rival à área na qual o ofendido morava – a despeito de não ser faccionado
; destacou que a vítima o ameaçava e teria efetivamente tentado matá-lo em ocasião anterior, e temeu por sua vida, diante da má fama ostentada por
Bento Luz Magalhães
, razão pela qual se uniu a outro desafeto da vítima.

Nada obstante as assertivas apresentadas pelo réu, especialmente negando ter tido efetiva intenção de matar a vítima, não sabendo afirmar quantos disparos efetuou, tampouco se efetivamente logrou alvejar o ofendido, destacando a iniciativa manifestada pelo outro indivíduo que o acompanhava; não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, muito embora a defesa tente lançar dúvida sobre sua ocorrência, notadamente diante de suposta ciência da vítima acerca da rivalidade existente, o que cumpre destacar é que a incidência em questão foi narrada desde a denúncia e apresentada aos jurados com a seguinte redação:

“
O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa de Bento Luz Magalhães, considerando que
ele foi atacado inesperadamente enquanto retornava do trabalho para sua residência, sendo surpreendido pelos disparos de arma de fogo
que impediram qualquer possibilidade de defesa?
” sic ID 197154215 - Pág. 2 – destaquei.

Por sinal, os relatos do acusado em plenário dão conta de que os disparos foram efetuados enquanto a vítima aparentemente retornava do serviço, em uma bicicleta, oportunidade na qual seu comparsa a teria chamado e, logo na sequência, iniciado os disparos, seguindo-se à ação do apelante.

Nesse aspecto, cumpre destacar que o feito foi instruído com laudo pericial realizado no local do crime, visto no ID 197154176 - Pág. 68 ao ID 197154177 - Pág. 12, informando que
o recorrente, em tese, teria contribuído para que a vítima fosse colhida de surpresa, pois elementos de convicção dão conta de que, no momento do crime,
Bento
efetivamente trajava uniforme, quando
regressava para sua residência
, sendo interceptado pelos atiradores em
região de entroncamento entre vias públicas.

Por sua vez, o laudo de necropsia apresenta a conclusão de que um dos disparos que alvejou a vítima teve entrada pela
região dorsal direita (costas)
, dois provocaram
lesões cranioencefálicas
, enquanto os demais disparos atingiram a região torácica, com
entrada pelo lado direito
(197154177 - Pág. 46), compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo réu, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
,
existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima
.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
motivo torpe
, pois o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, além da aparente inexistência de discussão imediatamente antes do ilícito, e a escassa comprovação da suposta ameaça perpetrada pelo ofendido, limitada à própria narrativa do acusado.

Nesse aspecto restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, com a resposta afirmativa dos jurados ao quesito de que
“O acusado Mateus Belatto agiu por motivo torpe, relacionado à rivalidade entre as gangues ‘Aldeia’ e ‘Copagaz’, ao qual pertencia, resultando no homicídio de Bento Luz Magalhães?” sic
ID 197154215 - Pág. 2.

Subsistiram indicativos decorrentes da narrativa apresentada em juízo pelo adolescente
Elton Júnior Queiroz Nascimento
, igualmente ratificando o interrogatório na parte em que se refere à disputa entre os grupos dominantes, relacionado ainda ao homicídio de uma colega do recorrente, aparentemente moradora do bairro de responsabilidade de seu grupo, cuja autoria era imputada à vítima (ID 197154181 - Pág. 10).

Outrossim, a despeito de ter participado por pouco tempo da apuração, o investigador de polícia
Adonai Morbeck Barbosa

asseverou em juízo (ID 197154181 - Pág. 13) que as investigações apontaram como móvel do ilícito um desentendimento decorrente de rixa existente entre bairros, tanto que a vítima supostamente estaria ciente, registrando-se
“que a vítima foi assassinada simplesmente porque passava pelo local” sic
ID 197154181 - Pág. 49.

Tal premissa alia-se, a título de reforço argumentativo, o contexto descrito pela irmã da vítima,
Cristiane da Silva Magalhães
,
declinando em juízo que, apesar de ser conhecida a existência de facções naquela localidade, seu irmão insistia em realizar o caminho, pois
“não devia nada a ninguém” sic
e porque era o trajeto até a residência da testemunha.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual. Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATEUS BELATTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0010134-26.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024